Tribunal: STF
Processo: RE 1564956
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Enzo Kauã Samuel Jardim, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Paulo Roberto Sartorato:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. APONTADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CRIME DE ESTELIONATO QUE, REALMENTE, APÓS A LEI N. 13.964/19, DENOMINADA ‘PACOTE ANTICRIME’, PASSOU A SE PROCEDER SOMENTE MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUE AINDA SE PROCEDEM MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO, NO ENTANTO, CONFORME ENTENDIMENTO PREVALENTE, QUE NÃO CARECE DE MAIORES FORMALIDADES. FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO VITIMADO QUE, SIMBOLIZANDO A PESSOA JURÍDICA, NARROU À AUTORIDADE POLICIAL O ESTRATAGEMA ILÍCITO E REPRESENTOU, EXPRESSAMENTE, CONTRA O ACUSADO. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. AINDA, ALMEJADA SUSPENSÃO DO FEITO PARA QUE SEJA OFERTADA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E REITERADA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA VOLTADA À APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. ‘A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar representação, sendo desnecessário procuração com poderes especiais para tanto’ (STJ – AgRg no RHC n. 185.018/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 25/09/2023).



    2. Não há falar em suspensão do feito para que seja ofertada a proposta de acordo de não persecução penal ante a existência de elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e reiterada por parte do acusado.



    3. ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)” (fl. 6, e-doc. 272).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “no caso sob exame, não houve a representação da vítima. O que sem tem é a representação de uma funcionária do Fort Atacadista (encarregada de frente de Caixa), que só foi chamada porque reconheceu o Recorrente, mas, notadamente, não pode ser considerada vítima, tampouco é representante legal do estabelecimento – ao menos nenhum documento foi colacionado aos autos” (fl. 12, e-doc. 279).



    Acrescenta que “não se tem, também, a representação formulada pelo representante legal do estabelecimento (proprietário, gerente ou qualquer pessoa com procuração com tais poderes), mas apenas de uma funcionária, que trabalhava como Caixa do Supermercado e que, notadamente, não foi vítima do crime” (fl. 13, e-doc. 279).



    Sobre o oferecimento da propositura do acordo de não persecução penal, assevera que, “desde as fases iniciais desta ação penal, a Defesa busca a formalização de acordo de não-persecução penal, enquanto o Ministério Público, sob o argumento de que presentes indícios de reiteração delituosa por parte do Recorrente, deixou de apresentar a referida proposta” 
(fl. 14, e-doc. 279).



    Sustenta que, “ao final da instrução processual, ouvidas as testemunhas de acusação, dentre elas a representante da vítima, não foi possível identificar outros fatos cometidos pelo Recorrente, ao passo que ele confessou a prática do ato isolado e não há quaisquer provas de reiteração criminosa” (fl. 14, e-doc. 279).



    Salienta que “o delito em comento possui pena mínima de 1 ano e máxima de 5 anos, tendo o Recorrente sido condenado à pena mínima de 1 ano, justamente porque a alegação de reiteração criminosa se mostrou inverídica. Caso contrário, o Recorrente restaria condenado pelo crime do art. 171, com a aplicação de um dos institutos previstos no art. 69, 70 ou 71, ambos do Código Penal, o que não ocorreu” (fl. 16, e-doc. 279).



    Defende ser “o Recorrente ... primário, sem qualquer antecedente, foi condenado à pena mínima, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe foram favoráveis, não havendo qualquer prova de uma segunda conduta ilícita praticada pelo Réu” (fl. 16, e-doc. 279).



    Aponta contrariedade ao princípio da individualização da pena, pois, “como se observa da sentença de primeiro grau, afirmada pelo acórdão dos Senhores Desembargadores, a magistrada reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, consoante Súmula n. 231 do STJ. A defesa requer, com o reconhecimento da atenuante, que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja minorada abaixo do limite mínimo legal” (fl. 17, e-doc. 279).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte:



    a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LIII e LIV, da Constituição Federal, quanto à extinção do processo devido à falta de representação da vítima;



    b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à suspensão do processo para o oferecimento do acordo de não-persecução penal;



    c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à fixação da pena abaixo do mínimo legal” (fls. 23-24, e-doc. 279).



    3. Em 19.6.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário referente à alegação de contrariedade aos incs. LIII e LIV pela aplicação dos Temas 158 e 660 
da repercussão geral e admitiu o recurso em relação ao pedido do oferecimento da propositura do acordo de não persecução penal 
(e-doc. 290).



    4. Quanto à decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação dos Temas 158 e 660 da repercussão geral, o recorrente interpôs agravo interno, em 9.7.2024 (e-doc. 301).



    Em 11.9.2024, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA FORMA DO ART. 1.030, INC. I, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 158/STF. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA, INVOCADA COM OBJETIVO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 597.270 QO-RG/RS). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FILIA À TESE DO ARESTO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (STF, RE N. 597.270 QO-RG/RS, Rel Min. Cezar Peluso, j. 26-3-2009). 



    TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV DA CF) QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. 



    A Suprema Corte sedimentou inexistir repercussão geral quando alegada ‘suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’, e o julgamento da causa for ‘dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ [...] (STF, ARE 748.371 RG/MT, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06- 06-2013 – Tema 660/STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” 
(fl. 11, e-doc. 320).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, a remessa dos autos ao Ministério Público estadual, para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    7. Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público estadual para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, é de se realçar constar dos autos a informação de que o Ministério Público manifestou-se pela recusa do oferecimento de acordo de não persecução penal, “uma vez que há elementos de informação que demonstram a reiteração da conduta apurada neste feito, de forma que o benefício não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime (art. 28-A, caput, do CPP)” (fl. 1, e-doc. 5).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HC 185.913/DF. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DETERMINAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I - Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão que negou provimento ao agravo regimental, sob o argumento de que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do 
art. 28-A do CPP (HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    II - Após o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocorrida antes da análise 
destes embargos, os presentes autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação da viabilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    III - Por meio de tratativas extrajudiciais, a PGR concluiu pela inviabilidade de celebração do acordo, tendo em vista a habitualidade criminosa do réu. 



    IV - Apesar do pedido de reconsideração, a impossibilidade de concretização do acordo foi ratificada pela PGR e as tratativas realizadas no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.008475/2024-74 foram encerradas. 



    V - Nesse sentido, não há o que se analisar nos presentes embargos de declaração, cujo objetivo era determinar que o Ministério Público oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal. 



    VI - Embargos de declaração prejudicados, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem” (ARE 
n. 1.485.198-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora agravantes. 



    II. Questão em discussão: 



    3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 



    III. Razão de decidir: 



    4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto. 



    5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante. 



    6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    7. Precedentes. 



    IV. Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.477.860-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    9. Considerados os dados do processo, anote-se que, para rever entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela inexistência de conduta criminal habitual e reiterada por parte do recorrente, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS. RÉU QUE RESPONDIA 
A OUTRA AÇÃO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.522.843-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, Plenário, Dje 7.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. ART. 28-A, 
§ 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. (...)



    5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica ‘se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas’. 



    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.510.283-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do gravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora